Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719254-90.2021.8.07.0007 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA AGRAVADO: MACIEL BARBOSA DA CRUZ, LUCIANO DOS REIS SILVA D E S P A C H O MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 48697770 que negou seguimento à Apelação. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator